Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo, processo n. 0701685-89.2020.8.07.0014, por meio da qual foi indeferido o pedido da Autora/Agravante de que fosse considerada válida a citação da empresa demandada na pessoa do Sr. Rafael Luz de Lima, haja vista que, perante terceiros, este ainda seria diretor da empresa demandada, in verbis: “Indefiro, de plano, a pretensão deduzida sob o ID: 74533338, à míngua de fundamento jurídico hábil, uma vez que (i) a parte autora não figura como terceiro, dada a relação contratual estabelecida diretamente com a ré (ID: 59284879), bem como (ii) o aludido representante da parte ré demonstrou, mediante prova inequívoca (ID: 73124773), sua destituição do cargo em questão em momento anterior ao ajuizamento da presente demanda, por conseguinte, sua evidente ilegitimidade para responder à presente ação. Por conseguinte, intime-se a parte autora para prover os dados necessários à identificação dos representantes legais da parte ré aptos a receber a citação, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da demanda por ausência de pressuposto processual. O que cumpra.” Em suas razões recursais, a Agravante discorre sobre a dificuldade em localizar a Ré/Agravada para citação e defende, em síntese, a validade do ato processual realizado na pessoa de Rafael Luz de Lima, argumentando que a sua destituição do cargo de diretor, comprovada por ata de reunião do Conselho de Administração da empresa, não produziria efeitos contra terceiros, por não ter sido arquivada na Junta Comercial no prazo legal. Tece consideração sobre a questão. Pede, em liminar, que seja reconhecida a validade da citação e, no mérito, que seja confirmada a decisão. Preparo juntado aos autos no Id. 21198479. Decisão agravada acostada aos autos eletrônicos, fl. 372. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, a pessoa em nome da qual foi realizada a citação da empresa Ré, Rafael Luz de Lima, não mais representa a empresa agravada, pois, nos termos da ata do Conselho de Administração da Empresa Ré/Agravada, foi desconstituído do cargo de Diretor da Caixa Imóveis S.A em 03/03/2020, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrida em 13/03/2020, o que o torna parte ilegítima para integrar a lide. Oportuno esclarecer que, ainda que o ato de desconstituição não tenha sido averbado na junta comercial, não serve para a finalidade de tornar válida a citação, tendo em vista tratar-se de ato processual imprescindível para a formação da relação jurídica processual, exigindo, assim, que seja realizado em face de pessoa legítima para integrar o pólo passivo da demanda, sob pena de nulidade. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator